Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL APELADO: WILSON CORREIA VIANA, DISTRITO FEDERAL, MARCIO SOUZA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 67087472, o apelante Márcio Souza de Jesus (réu) sustenta que a ação perdeu o objeto, ao argumento de que, com as alterações promovidas pela Lei no 1.027, de 28 de novembro de 2023, o imóvel em questão passou a ser unidade imobiliária individualizada de uso proposto misto. Intimem-se os Apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição Id. 67087472 e dos novos documentos juntados aos autos. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora